Tribunal: TJES
Processo: 5007377-98.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quesitos; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007377-98.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CRISTIAN JOSE NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007377-98.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIAN JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA

Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO. FORMULAÇÃO DE QUESITOS EM CONTRARIEDADE À LEI.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. ATO JUDICIAL QUE QUE FOI ANULADO. ANIQUILAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DELE DECORRENTES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.
Preliminar de não conhecimento
. A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, aduziu que a sentença impugnada foi anulada em julgamento de recurso de apelação, de modo que não subsiste interesse na desconstituição do ato impugnado.

1.2.
Mesmo que os quesitos tivessem sido formulados em contrariedade com o texto da lei, a anulação reconhecida por este eg. Tribunal por ocasião do primeiro julgamento de recurso de apelação teve o condão de aniquilar o veredicto realizado pelo Conselho de Sentença, incluindo a oitiva de testemunhas e a própria quesitação.

1.3.

Diante do exposto, falta ao requerente interesse de agir, uma vez que visa desconstituir um ato judicial que fora anulado, e não o título judicial que gerou sua condenação.

2
. Revisão criminal
não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5007377-98.2024.8.08.0000

REQUERENTE: CRISTIAN JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA

Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
CRISTIAN JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA,
com base no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, a fim de desconstituir a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação penal tombada sob nº 0022562-51.2012.8.08.0012, por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A peça vestibular veio acompanhada do instrumento de mandato (Id. 8590585), comprovação do trânsito em julgado (Id. 8590332), bem como demais documentos relacionados ao processo nº 0022562-51.2012.8.08.0012.

A Defesa alega, em síntese, que o juízo condenatório exarado pelo Conselho de Sentença está eivado de nulidade em razão do excesso de quesitação. Para tanto, argumenta que, na Sessão de Julgamento realizada em 25/02/2016, mesmo havendo mais de três votos negativos quando quesitada a autoria, foi dado prosseguimento à quesitação, em contrariedade ao disposto no artigo 483, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em sede de preliminar, a e. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial argui a preliminar de não conhecimento da ação revisional, sob o argumento de que a sentença impugnada foi anulada em julgamento de recurso de apelação, de modo que não subsiste interesse na desconstituição do ato impugnado.

Nada obstante, na petição inicial, o requerente sustenta que o prosseguimento do processo após a anulação não possui o condão de validar os atos praticados contra a legislação vigente.

Contextualizando os fatos, o ora requerente foi denunciado às iras do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porque, no dia 07/4/2012, acompanhado dos réus Adrian Felipe, Adriano Rodrigues Soares e Bruno Gonçalves, desferiu diversos tiros de arma de fogo na vítima Ramon Farney Otto, causando-lhe a morte.

Nesse sentido, Cristian respondeu regularmente ao processo, foi pronunciado em Decisão proferida no dia 10/02/2015 (id. 8590600, pp. 37/44) e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em
sessão plenária designada para o dia 25/8/2015, na qual, após deliberação do Conselho de Sentença, foi condenado
(id. 8590611, pp. 27/30).

Com efeito, é em relação à referida condenação que o revisionando se insurge, aduzindo que esta padece de nulidade em razão da apresentação de quesitos em desconformidade com a lei.

Ocorre que, após a condenação, houve interposição de recurso de apelação pelo próprio revisionando e também pelos corréus Bruno Gonçalves e Adriano Rodrigues Soares, além do Ministério Público.

Segundo apurado pela d. Procuradoria de Justiça, no julgamento realizado pela eg. Primeira Câmara Criminal, sob relatoria do e. Desembargador Ney Batista Coutinho,
a sentença condenatória foi anulada por ter sido contrária à evidência dos autos, razão pela qual foi determinada a submissão dos réus a novo júri
.

Nesse diapasão, o requerente foi submetido a novo júri e condenado na sessão plenária realizada no dia 04/4/2019 (id. 8590619, pp. 11/14). Destarte, a condenação foi confirmada na esfera recursal, em julgamento de recursos de apelação (id. 8590621, p. 28).

Verifica-se, portanto, que a condenação que se pretende rescindir não mais subsiste no mundo jurídico, uma vez que fora anulada (ainda que por razões diversas das invocadas pelo revisionando) e substituída por outro título judicial condenatório.

Na petição inicial, a defesa técnica argumenta que o prosseguimento do processo após a anulação não possui o condão de validar os atos praticados contra a legislação vigente.

Como cediço, de acordo com a Teoria das Nulidades, a anulação/nulidade é a sanção jurídica decorrente da constatação de ilegalidades e, uma vez reconhecida, extingue todos os efeitos decorrentes do(s) ato(s) eivado(s) de vícios.

Desse modo, mesmo que a quesitação tivesse sido formulada em contrariedade com o texto da lei, a anulação reconhecida por este eg. Tribunal por ocasião do primeiro julgamento teve o condão de aniquilar o veredicto realizado pelo Conselho de Sentença, incluindo a oitiva de testemunhas
e a própria quesitação.

Assim sendo, anulado o ato jurídico impugnado, seus termos não mais subsistem no mundo jurídico.

Diante do exposto, falta ao requerente interesse de agir, uma vez que visa desconstituir uma ato judicial que fora anulado, e não o título judicial que gerou sua condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do pedido revisional.

Nesta oportunidade,
DEFIRO
o pedido concernente ao benefício de gratuidade da justiça formulado pelo requerente, face à presunção de hipossuficiência da declaração de miserabilidade firmada por pessoa natural.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para não conhecer o pedido revisional.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.